Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-88.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019743-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R. P. DOS SANTOS DEPOSITO DE MADEIRA JUINA - CNPJ: 31.477.324/0001-49 (AGRAVADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (AGRAVADO), R. P. DOS SANTOS DEPOSITO DE MADEIRA JUINA - CNPJ: 31.477.324/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MAYCON LIMA DE QUEIROZ - CPF: 033.144.631-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 535.571.402-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FUAD JARRUS FILHO - CPF: 015.835.789-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE CONTABILISTA. ART. 18-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE INTERESSE COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada, excluiu-a do polo passivo da execução fiscal e de Certidão de Dívida Ativa e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas questões: (i) saber se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para o exame da ilegitimidade passiva fundada na invalidade do fundamento jurídico da responsabilização tributária; e (ii) verificar se a inclusão da agravada no polo passivo da execução fiscal encontra amparo no art. 124, I, do CTN, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 e da ausência de demonstração de interesse comum na ocorrência do fato gerador.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia restringe-se à análise da validade do fundamento jurídico da responsabilização tributária e das informações constantes do Relatório Fiscal Circunstanciado, sem necessidade de dilação probatória, o que autoriza o conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade, por se tratar de questão de ordem pública e exclusivamente de direito.

4.

O art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, utilizado como fundamento para atribuir responsabilidade solidária à agravada, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.845/MT, por violação ao art. 146, III, b, da Constituição Federal, sendo inviável a responsabilização tributária fundada exclusivamente em dispositivo legal expurgado do ordenamento jurídico.

5.

A responsabilização com fundamento no art. 124, I, do CTN exige demonstração concreta e individualizada de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, requisito não evidenciado no caso, pois o Relatório Fiscal Circunstanciado limita-se a fazer referência genérica aos profissionais responsáveis pela contabilidade, sem imputar à agravada conduta específica relacionada às irregularidades apuradas.

6.

A mera atuação da agravada como responsável técnica pela escrituração fiscal durante o período investigado não caracteriza, por si só, interesse comum apto a justificar sua responsabilização solidária, nem afasta a necessidade de individualização da conduta.

7.

A invalidade do fundamento normativo da responsabilização e a ausência de elementos concretos que demonstrem a participação da agravada afastam, quanto à sua inclusão no polo passivo, a presunção de certeza e liquidez da CDA.

8.

Mantida a decisão agravada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso deprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame da ilegitimidade passiva fundada na invalidade do fundamento jurídico da responsabilização tributária, quando a matéria é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória. A declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 impede a responsabilização tributária nele fundada, sendo indispensável, para incidência do art. 124, I, do CTN, a demonstração concreta e individualizada de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 146, III, b; CTN, arts. 124, I, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.845/MT; STJ, Súmula 393; TJ/MT, AI 1002614-70.2026.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2026, pub. DJE 28.5.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.º 1028064-91.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
SOLANGE DA SILVA LIMA e OUTROS
. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Solange da Silva Lima, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que a exceção de pré-executividade é incabível, pois a controvérsia sobre a responsabilidade tributária da agravada demanda dilação probatória e deve ser discutida em embargos à execução.

Defende que a responsabilização encontra amparo no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, independentemente da declaração de inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/98 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4.845.

Argumenta que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos da Lei n.º 6.830/80 e do Código Tributário Nacional, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta e inequívoca, inexistente no caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e rejeitar a exceção de pré-executividade.

Não foi formulado pedido de liminar.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria comprovável por prova documental. Argumenta que sua inclusão no polo passivo decorria exclusivamente de dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública insurge-se contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Sustenta a nulidade da decisão por violação à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ao afastar a responsabilidade da agravada com base em matéria que, segundo alega, exigiria dilação probatória e seria, por isso, própria de embargos à execução, e não de exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
R. P. dos Santos Depósito de Madeira Juína e outros
, entre os quais a agravada
Solange da Silva Lima
, com o objetivo de cobrar o montante de R$ 710.639,42, correspondente a débitos de ICMS apurados em procedimento fiscal instaurado com base em investigação fundamentada nas informações constantes de Relatório Fiscal Circunstanciado. O crédito tributário foi constituído por meio da Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 823870000382022112.

A agravada opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva. Sustentou que sua inclusão no polo passivo da execução decorreu da aplicação de dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse demonstração de interesse comum na ocorrência do fato gerador ou de sua participação individualizada nas irregularidades apuradas.

O Juízo acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada, determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e da CDA nº 2023210450 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00.

O recurso deve ser desprovido.

Do Cabimento da exceção de pré-executividade

No caso concreto, a controvérsia não demanda dilação probatória, pois se restringe à análise da validade do fundamento normativo utilizado para atribuir responsabilidade tributária solidária à agravada, bem como dos atos que lhe foram imputados na ação fiscal, os quais estão descritos no relatório fiscal circunstanciado juntado aos autos.

Trata-se de matéria exclusivamente de direito, de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de exame em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Invalidade da responsabilização tributária fundada no art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98

O Relatório Fiscal Circunstanciado que embasa a CDA exequenda indica expressamente o art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98 e art. 124, I do CTN como fundamento da responsabilização solidária dos contabilistas, entre eles a agravada. O dispositivo, inclusive, foi transcrito no relatório nos seguintes termos: “Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas (...) o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte (...)”.

Entretanto, esse dispositivo da lei estadual foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.845/MT, por violação ao art. 146, III, "b", da Constituição Federal, uma vez que lei estadual não pode ampliar as hipóteses de responsabilidade tributária de terceiros previstas no Código Tributário Nacional.

Por se tratar de declaração de inconstitucionalidade proferida em controle concentrado, seus efeitos são
erga omnes
e, em regra, retroativos (
ex tunc
), o que compromete a validade da responsabilização tributária constituída com fundamento exclusivo nesse dispositivo.

Ausência de demonstração concreta e individualizada de interesse comum

A ação fiscal também fundamenta a responsabilidade tributária da agravada no art. 124, I, do CTN. Contudo, a responsabilização com base nesse dispositivo exige a demonstração de conduta concreta e individualizada da agravada, vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, o que não se verifica nos autos.

O Relatório Fiscal Circunstanciado refere-se aos “profissionais que eram responsáveis pela contabilidade” de forma genérica e coletiva, sem descrever atos específicos atribuíveis a Solange da Silva Lima que demonstrem dolo ou participação efetiva no esquema apurado.

Ao descrever a fraude investigada, o relatório — no capítulo “Dos Responsáveis Solidários”, com referência à Ação Penal nº 1000611-89.2021.8.11.0042 — atribui a inserção de declarações falsas para o registro de empresas em nome de terceiros a Geraldino Barbosa de Queiroz, John Maycon Lima de Queiroz e Fuad Jarrus Filho, sem imputar à agravada qualquer conduta nesse sentido.

Desse modo, a mera coincidência entre o período em que a agravada figurou como responsável técnica pela escrituração fiscal e a ocorrência das irregularidades não é suficiente para caracterizar o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, pois inexiste demonstração de sua atuação concreta e individualizada na prática dos fatos que deram origem ao crédito tributário.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 18-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI Nº 4.845/MT. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA CDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para exame da alegada ilegitimidade passiva decorrente da invalidade do fundamento jurídico da responsabilização tributária solidária; e (ii) estabelecer se a inclusão do agravado no polo passivo da execução fiscal encontra respaldo jurídico no art. 124, I, do CTN e no art. 39, IV, do RICMS/MT, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 pelo STF. (...)

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão da validade jurídica do fundamento normativo da responsabilização tributária solidária, por se tratar de matéria de ordem pública e exclusivamente de direito.

É inválida a responsabilização tributária fundada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo STF em controle concentrado.

A Fazenda Pública não pode alterar supervenientemente o fundamento jurídico da CDA para suprir invalidade do lançamento tributário.

A responsabilidade tributária solidária exige demonstração concreta de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.

A utilização de imputações oriundas de ação penal sem julgamento definitivo não legitima, por si só, a manutenção de responsabilização tributária solidária. (N.U 1002614-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026)

Presunção de legitimidade da CDA

Diante da invalidade do fundamento normativo originário e da ausência de demonstração concreta de conduta individualizada, está afastada, no caso concreto, a presunção de certeza e liquidez da CDA quanto à inclusão da agravada no polo passivo (art. 204 do CTN; art. 3º da Lei nº 6.830/80).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Solange da Silva Lima, reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº 1028064-91.2023.8.11.0041 e da CDA nº 2023210450.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026